Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731489-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: GERALDO SANTIAGO MENDANHA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda. – IPÊ Centro Educacional pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido para verificar a existência de bens do devedor passíveis de penhora (Processo referência ID no 104243991). A recorrente relata que ocorreu apenas uma tentativa de penhora online via Bacenjud, que se deu em 06/02/2018, que restou infrutífera. Declara que após a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de um (01) ano, nos moldes no artigo 921, III do novo CPC, foi requerida nova tentativa de bloqueio on-line que foi indeferido. Defende ser cabível a reiterada pesquisa para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Argumenta que a antecipação da tutela se faz necessária, pois está sofrendo dano cada vez maior ante o inadimplemento do agravado. Requer seja concedida a liminar para determinar o bloqueio on-line via Bacenjud até o valor total do débito, que se encontra num importe de R$ 7.394,53 (sete mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha anexada aos autos de origem. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No caso dos autos, o ato judicial por meio do qual o juiz indeferiu o pedido de nova consulta Bancenjud é capaz de causar prejuízo à parte a quem se destina. Assim, apesar do pronunciamento judicial ora impugnado ser nomeado como despacho, possui conteúdo decisório, devendo ser conhecido o agravo de instrumento. Portanto, conheço do recurso. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, precedente desta egrégia Turma no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Bacenjud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (Acórdão 1246401, 07204473520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de três anos (Processo Referência ID no 12603506), razão pela qual, em análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a consulta ao sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator